Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722784-84.2025.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAN RICARDO DO PRADO ARAUJO IMPETRANTE: RABECH RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada RABECH RODRIGUES OLIVEIRA em favor de WILLIAN RICARDO DO PRADO ARAÚJO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 72654553. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator